Tribunal: STJ
Processo: 5030408-62.2023.8.13.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227773 - MG(2025/0290668-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: RANDOLFO XAVIER
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE CONTRATO
POR ERRO SUBSTANCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. NÃO CABIMENTO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
SÚMULA 518/STJ.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 926
E
927
DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não é possível o conhecimento do recurso no que diz respeito à alegada violação de
súmula deste STJ, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei
federal, previsto no
III, "a", da Constituição Federal, consoante dispõe a
art. 105,
Súmula 518/STJ.
2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Recurso especial que suscita violação dos arts. 926 e 927 do CPC de maneira
genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da
Súmula 284/STF.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, o que não ocorreu na hipótese.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cfd8ab0-eac0-4636-bd01-1c18cea482c2

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cfd8ab0-eac0-4636-bd01-1c18cea482c2

RECURSO ESPECIAL No 2227773 - MG(2025/0290668-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: RANDOLFO XAVIER
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE CONTRATO
POR ERRO SUBSTANCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. NÃO CABIMENTO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
SÚMULA 518/STJ.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 926
E
927
DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não é possível o conhecimento do recurso no que diz respeito à alegada violação de
súmula deste STJ, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei
federal, previsto no
III, "a", da Constituição Federal, consoante dispõe a
art. 105,
Súmula 518/STJ.
2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Recurso especial que suscita violação dos arts. 926 e 927 do CPC de maneira
genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da
Súmula 284/STF.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, o que não ocorreu na hipótese.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RANDOLFO XAVIER contra
acórdão assim ementado (fl. 380):

APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO – ERRO
SUBSTANCIAL – PRAZO DE QUATRO ANOS –
II, DO CÓDIGO CIVIL
ART. 178,
– CONSUMAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – OPERAÇÕES DISTINTAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
- Dispõe o inciso II do
do Código Civil que é de quatro anos o prazo de
art. 178
decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, a contar do dia em que foi
celebrado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou
Documento eletrônico VDA54729052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: af7941a7-d066-47c2-9ce6-f94d48c3d65d

lesão. Não obedecido este prazo, deve o processo ser extinto com resolução do
mérito, conforme o
II do CPC.
art. 487,
- Recurso ao qual se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos pelo foram rejeitados (fls. 407-412).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 1o, VI, 926 e 927 do Código de Processo Civil e a
art. 489,
Súmula 98/STJ.
Sustenta que houve negativa de observância do dever de fundamentação
adequada, com afronta ao
§ 1o, VI, do CPC, ao deixar de enfrentar
art. 489,
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza
sucessiva dos descontos em Reserva de Margem Consignável, o que, segundo
defende, afastaria a decadência na hipótese.
Alega que, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, o Tribunal de origem deveria
ter observado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial e
à inaplicabilidade da decadência em casos de descontos mensais, apontando que se
renova o prazo à medida dos descontos.
Argumenta que também houve violação da
ao se impor
Súmula 98/STJ
multa por suposto caráter protelatório em embargos de declaração, afirmando que eles
tinham finalidade de prequestionamento e não poderiam ensejar penalidade.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial (alínea “c”, do art. 105,
III, da Constituição Federal) em torno da tese relativa à aplicação da decadência do
II, do Código Civil em contratos de cartão de crédito com descontos
art. 178,
sucessivos, contrapondo julgados que tratam de prazos e termos iniciais em relações
de consumo com trato sucessivo.
Contrarrazões às fls. 437-440.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato
de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, declaratória de
inexistência de débito, cumulada com repetição de valores em dobro e indenização por
dano moral, em face de BANCO PAN S.A., narrando que pretendia contratar
empréstimo consignado, mas foi induzido a contratar cartão de crédito com RMC, com
descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 46,85 (quarenta e
seis reais e oitenta e cinco centavos), e alegando erro substancial, práticas abusivas e
ausência de informação adequada (fls. 1-6).
Em sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao
concluir que houve contratação de cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em folha, com assinatura do requerente e solicitação de saque, inexistindo
vício de consentimento, dano moral ou repetição de valores. Condenou o autor ao
Documento eletrônico VDA54729052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: af7941a7-d066-47c2-9ce6-f94d48c3d65d

pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida (fls. 323-327).
O Tribunal de origem acolheu, de ofício, a decadência e negou provimento à
apelação, assentando que, tratando-se de pedido de anulação do negócio jurídico por
erro, incide o prazo decadencial de quatro anos previsto no
II, do Código Civil,
art. 178,
contado da celebração do contrato em 15.5.2017, tendo a ação sido proposta em
27.9.2023, razão pela qual reconheceu consumada a decadência e majorou os
honorários em 2% (dois por cento), com suspensão da exigibilidade em razão da
Justiça gratuita (fls. 385-389).
De plano, anoto não ser possível o conhecimento do recurso no que diz
respeito à alegada violação de súmula, visto que o referido normativo não se insere no
conceito de lei federal, previsto no
III, "a", da Constituição Federal, consoante
art. 105,
dispõe a Súmula 518/STJ.
Quanto à suposta violação do
§ 1o, VI, do CPC, não merece
art. 489,
prosperar o recurso especial, uma vez que, no caso, a questão relativa à decadência
do direito de anular o contrato por erro substancial (com termo inicial na data da
celebração do negócio) foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido
contrário à pretensão do recorrente. Confira-se (fls. 384-388):

DA DECADÊNCIA
Conforme apontado em despacho de não surpresa (doc. ordem 50), vislumbra-se,
ex officio, que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela decadência, vez que
o contrato questionado fora firmado nos idos de 2017. Explica-se.
Como visto, o pedido de anulação do contrato de cartão de crédito consignado
funda-se em alegado erro da parte no momento da contratação. Em razão disso,
fundado o pedido autoral em vício do consentimento se sujeita à figura da
decadência, do qual passa-se à análise.
O direito exige do seu titular o respectivo exercício dentro de um determinado
prazo, o que se justifica pela necessidade de se estabelecer certeza e segurança
da ordem jurídica. Os fenômenos da prescrição e da decadência trazem consigo o
caráter de estabilização das relações jurídicas e sociais, em respeito aos princípios
e garantias constitucionais.
Nesse contexto, a decadência está vinculada com a perda ou extinção de um
direito potestativo, disponível ou indisponível, em razão da inércia temporal do seu
titular em exercê-lo. No caso concreto, o pedido autoral sujeito a prazo decadencial
é aquele de natureza constitutiva, referente à anulação de um negócio jurídico por
vício de vontade.
O Código de Defesa do Consumidor não estatui prazo decadencial para referida
pretensão, uma vez que os prazos do artigo 26 daquele diploma dizem respeito à
decadência dos direitos do consumidor fundada em vício do produto ou da
prestação de serviço, o que não é o caso do pedido anulatório formulado nesses
autos.
Por outro lado,
do Código Civil estabelece o prazo decadencial de 04
art. 178
(quatro) anos para que seja pleiteada a anulação do negócio jurídico no caso de
coação, contado do dia em que ela cessar (inciso I); no caso de erro, dolo, fraude
contra credores, estado de perigo ou lesão, contado do dia em que se realizou o
Documento eletrônico VDA54729052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: af7941a7-d066-47c2-9ce6-f94d48c3d65d

negócio jurídico (inciso II); e, ainda, em se tratando de ato de incapazes, do dia em
que cessar a incapacidade (inciso III):
(...)
No caso dos autos, o contrato de cartão de crédito consignado cuja anulação a
parte autora requereu foi celebrado em
(doc. ordem 29). A alegação
15/05/2017
autoral para o pleito anulatório é que foi levada a crer tratar-se de contrato de
empréstimo consignado em folha e não cartão de crédito consignado,
configurando, assim, erro substancial.
Assim, conforme inciso II do
supratranscrito, em
iniciou-se a
art. 178
15/05/2017
contagem do prazo decadencial para a parte autora postular a anulação daquele
negócio jurídico.
Diante disso, como essa a demanda somente foi ajuizada em
isto é,
27/09/2023,
após mais de 06 anos da celebração do contrato, é de se reconhecer a decadência
do direito à anulação do negócio jurídico em questão com base no vício de
consentimento apontado.
(...)
Assim, por dever de ofício, deve ser reconhecida a decadência quanto à alegada
nulidade do negócio jurídico, devendo ser extinto o processo, com resolução de
mérito.

Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Cumpre consignar que as alegações de violação dos arts. 926 e 927 do
CPC não foram deduzidas nem debatidas nas razões da apelação, que se limitaram à
discussão fático-contratual e à inexistência de decadência (fls. 383-384). Ademais,
mesmo nos embargos de declaração, tais matérias foram veiculadas apenas com
intuito prequestionador e de forma deficientemente fundamentada, sem
individualização de omissões concretas ou demonstração de sua imprescindibilidade
ao deslinde da controvérsia, razão pela qual eles foram rejeitados (fls. 407-412).
Assim, a invocação genérica de uniformização de jurisprudência,
desacompanhada da correlação concreta entre tese vinculante e a controvérsia
efetivamente decidida, atrai o óbice da Súmula 284/STF.
Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54729052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: af7941a7-d066-47c2-9ce6-f94d48c3d65d

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da Justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: af7941a7-d066-47c2-9ce6-f94d48c3d65d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.227.773 / MG
Número Registro: 2025/0290668-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242645166003 50304086220238130027
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RANDOLFO XAVIER
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:40
Código de Controle do Documento: ecdb447b-90c5-4b42-9a3d-556911ddfc27

Documento eletrônico VDA55078168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:40
Código de Controle do Documento: ecdb447b-90c5-4b42-9a3d-556911ddfc27